Tribunal: TCU
Processo: 008.415/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a tributação sobre a renda no Brasil sob os aspectos da neutralidade e da equidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional com o objetivo de avaliar o sistema de tributação sobre a renda no país, de modo a subsidiar os trabalhos do Congresso Nacional nas reformas do Sistema Tributário Nacional; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), ao Ministério da Fazenda e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie a conveniência e a oportunidade de promover estudos e apresentar posteriormente proposta legislativa com o objetivo de: 9.1.1. revisar a tabela progressiva do imposto de renda pessoa física, considerando o aumento do número de faixas de incidência, a atualização da faixa de isenção e aumento das alíquotas máximas, de modo a atender o princípio da progressividade (art. 153, § 2o, I da CF/1988) e da capacidade contributiva (art. 145, § 1o da CF/1988) e o art. 6o da Lei 15.270/2025; 9.1.2. subsidiar uma reforma ampla do modelo de imposto de renda corporativo, com os objetivos de: aproximar o Brasil do padrão internacional, inclusive com a recalibração dos parâmetros dos regimes especiais (Simples e Lucro Presumido); preservar o tratamento favorecido à empresa de pequeno porte de fato (art. 170, inciso IX); garantir que instituições com diferentes portes sejam tributadas de maneira justa; e promover a simplificação do regime tributário padrão do Lucro Real; 9.1.3. aperfeiçoar o Simples Nacional para torná-lo mais eficiente em termos de formalização e crescimento das empresas, bem como mais equitativo e justo, de modo que empresas com características semelhantes, independentemente do setor de atuação, sejam tributadas de maneira uniforme; e 9.1.4. adotar mecanismos que permitam a consolidação das informações financeiras de todas as entidades do grupo empresarial para a apuração de seus tributos, de modo a contribuir para uma tributação mais equitativa e condizente com o verdadeiro desempenho econômica do grupo empresarial como um todo; 9.2. comunicar esta deliberação à Casa Civil da Presidência da República (CC/PR), ao Ministério da Fazenda, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 9.3. autorizar a AudFiscal a realizar o monitoramento deste Acórdão, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU, bem como art. 17, parágrafo 2o da Resolução TCU 315/2020; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III do Regimento Interno do TCU.